Tribunal: TJES
Processo: 5009561-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009561-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABEDELGADIR AZIZ
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO. DEMORA PARA CONCRETIZAR A CITAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA.

1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da demanda, todavia, a produção de tal efeito (interruptivo da prescrição) exige que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências para viabilizar a citação.

2. A citação só produz o efeito interruptivo da prescrição se o ato processual for concretizado antes da consolidação do prazo prescricional, ou seja, se a citação não foi aperfeiçoada por desídia do exequente e transcorreu o prazo que dispunha para exercício da sua pretensão, não há que se falar em interrupção.

3. É fato incontroverso que houve a declaração de nulidade da citação por edital, de forma que tal ato processual, uma vez anulado, não poderia ser considerado apto a produzir o efeito de interrupção da prescrição.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS).

6. Recurso provido. Execução extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ABEDELGADIR AZIZ, em face de decisão (ID 3442749) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (nº 0902258-54.2009.8.08.0030), ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, indeferiu o pleito de extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em seu arrazoado (ID 3442623), a agravante aduz que ação foi ajuizada 27/02/2009, tendo havido oposição de embargos à execução pela executada Sandra, com reconhecimento de nulidade da citação por edital determinada na execução.

Assim, considerando que teria sido citado apenas em 08/08/2018, sendo que as tentativas anteriores se deram em 01/08/2018 e 02/08/2018, pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial.

O agravado (ID 4440196) apresentou contrarrazões argumentando pelo não provimento do recurso.

Primeiramente, ressalto que deve ser concedida ao recorrente a benesse da justiça gratuita, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração de vulnerabilidade prestada pela pessoa física. Senão, vejamos:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006130, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

No caso em tela, o recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês, estando inclusive isento de imposto de renda.

Da mesma forma, inexiste notícia nos autos de qualquer elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural, motivo pelo qual defiro a gratuidade.

Ato seguinte, sobreleva acentuar que passo a proceder, desde logo, a análise do mérito recursal, considerando que já foram apresentadas contrarrazões e o feito está devidamente instruído para julgamento.

Pois bem. Em que pese os relevantes fundamentos nos quais se encontra pautada a decisão recorrida, entendo que esta não está em perfeita harmonia com a jurisprudência que cerca o tema, conforme passo a expor.

Conforme se depreende do exame da ação originária, esta foi ajuizada em 04/03/2009, tendo como causa de pedir o inadimplemento contratual representado em nota de crédito industrial, vencida em 19/12/2008.

Logo, por tratar-se de título de crédito, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, VIII do Código Civil, contados a partir da data de vencimento da obrigação. Senão, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3 o Em três anos:

[...] VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Por conseguinte, considerando que o vencimento do título se deu em 19/12/2008, a parte exequente, ora agravada, possuía até o dia 19/12/2011 para exercer a cobrança, sendo que a citação é uma causa interruptiva do prazo prescricional, consoante previsão do Código de Processo Civil.

Neste ponto, ressalto que o regramento que cerca a citação, enquanto causa interruptiva da prescrição, possui tratamento similar, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no Código de Processo Civil de 2015:

CPC 73 - Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.

CPC 2015 - Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Como se depreende, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeito retroativo à data da propositura da demanda, todavia, a produção de tal efeito (interruptivo da prescrição) exige que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências para viabilizar a citação.

Isto é, na eventualidade de o autor não cumprir a incumbência que lhe cabe, de providenciar o que for necessário à citação da parte ré, não haverá produção do efeito interruptivo que regularmente decorre do despacho que ordena a citação.

A partir deste regramento, verifica-se, no caso concreto, que o despacho para citação por edital (fl. 47 e seguintes) foi proferido em 08/03/2010, com sua confecção (fl. 48) em 24/03/2010 e certidão de publicação (fl. 49) em 14/07/2010.

Ocorre que, o aperfeiçoamento da citação por edital exigia do exequente, ora agravado, a realização da diligência determinada pelo juízo (fl. 49), de publicação do edital de fls. 48, no prazo legal, o que só foi efetivamente cumprido pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A após nova intimação (fls. 52/53), com a publicação do edital de citação concretizada apenas em 09/04/2012 (fl. 59).

Acerca da necessidade de a parte autora promover a publicação do edital expedido pela secretaria da vara, para fins de aperfeiçoamento da citação em situações como as quais, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E JUNTADA DO EDITAL. DILIGÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA. NULIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Para o aperfeiçoamento da citação por edital, deve o autor, não beneficiário da justiça gratuita, promover a publicação do edital expedido pela secretaria da vara em órgão oficial, ao menos uma vez, já que inexistente na Comarca jornal local, e juntar aos autos a comprovação da prática deste ato no prazo legal, sob pena de nulidade; 2. O reconhecimento da nulidade da citação por edital, impede a interrupção da prescrição da pretensão veiculada na ação monitória fundada em cheque prescrito e retroação deste prazo para o momento da propositura da ação, que é de 5 anos contados do dia seguinte à data da emissão do título. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJGO; AC 0192717-61.2010.8.09.0002; Acreuna; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; DJGO 01/07/2016; Pág. 331)

Dessa forma, parece claro que houve descumprimento do regramento previsto no artigo 219 do CPC/73 e 240 do CPC/15, notadamente quando a parte autora não promoveu as diligências que lhe competiam para aperfeiçoamento da citação no prazo de 10 (dez) dias, de forma que não há que se falar em interrupção da prescrição até a data de 09/04/2012 (momento da publicação do edital).

Via de consequência, tem-se que o vencimento do título se deu em 19/12/2008 e a parte exequente possuía até o dia 19/12/2011 para exercer a cobrança, de forma que, considerando que não houve efetiva citação até o marco temporal supra referido, uma vez que a publicação editalícia se deu somente em 09/04/2012, forçoso reconhecer o transcurso do prazo prescricional na hipótese.

Para corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, colaciono os seguintes julgados:

[...] 1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção. 2. Na hipótese, em que pese o ajuizamento da ação monitória dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC e no enunciado de Súmula n. 503 do STJ, a citação válida não se efetivou antes do termo final do prazo prescricional, pois o credor não se desincumbiu do ônus de indicar a correta localização da parte ré, tampouco requereu a citação por meio de edital dentro do prazo incidente na espécie. Ademais, não houve morosidade imputada ao aparelhamento judiciário, com o escopo de atrair a incidência da Súmula nº 106 do STJ, de modo que é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória. [...] (TJDF; APC 07073.47-78.2017.8.07.0001; 169.9971; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 23/05/2023)

[...] 1. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da Lei Processual (exegese do art. 202, I, do CC e art. 240 do CPC). [...] (TJGO; RAC 5268593-71.2016.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 28/04/2023; DJEGO 03/05/2023; Pág. 4905)

Conforme se observa, a citação só produz o efeito interruptivo da prescrição se o ato processual for concretizado antes da consolidação do prazo prescricional, ou seja, se a citação não foi aperfeiçoada por desídia do exequente e transcorreu o prazo que dispunha para exercício da sua pretensão, não há que se falar em interrupção.

Não obstante, é fato incontroverso que houve a declaração de nulidade desta citação (fls. 94) na data de 01/04/2014, com trânsito em julgado em 14/06/2017, de forma que o referido ato processual, uma vez anulado, não poderia ser considerado apto a produzir o efeito de interrupção da prescrição. Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] Interrupção do prazo prescricional com o despacho que determinou a citação. Constatada a nulidade da citação por edital. Ausência de esgotamento das demais modalidades de citação. Aplicação da Súmula nº 414 do col. STJ. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Inércia do exequente em dar efetivo andamento ao feito. Diligências infrutíferas. Inaptidão para suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Aplicação do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos, e do col. STF no re 636.562/SC, de repercussão geral. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 0500899-92.2012.8.26.0624; Ac. 16657248; Tatuí; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 14/04/2023; DJESP 26/04/2023; Pág. 2981)

[...] Nulidade da citação por edital. Acolhimento. Não esgotamento dos meios de localização da executada (CPC, art. 256, II, e § 3º). Nulidade do processo decretada a partir de então. Citação por edital reputada nula. Precedentes. [...] Interrupção do prazo não concretizada pelo despacho que ordenou a citação, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação. Interpretação sistemática dos arts. 202, I, do CC, e 219, § 1º, do CPC/1973. Inobservância dos prazos estabelecidos nos §§ 2º a 4º, do art. 219, do CPC/1973, aplicáveis ao caso. Desídia da credora. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição material concretizada e pronunciada. Precedentes. [...](TJPR; AgInstr 0041969-08.2022.8.16.0000; Umuarama; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Antônio De Marchi; Julg. 20/03/2023; DJPR 20/03/2023)

Por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da citação por edital faz com que não seja possível sequer falar em interrupção da prescrição, de modo que, sob qualquer perspectiva que se examine o caso, deve ser reconhecida a prescrição.

Finalmente, entendo que a demora do Judiciário em julgar os embargos à execução que geraram o reconhecimento da nulidade da citação por edital não tem o condão de afastar a inércia da parte exequente, uma vez que o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A não promoveu a regularização do ato citatório no prazo previsto no §2º do artigo 240 do CPC, tendo promovido a citação válida do agravante apenas no ano de 2018, isto é, quase 10 (dez) anos após o ajuizamento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
EXTINGUIR A EXECUÇÃO
, nos moldes do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, por constatar a ocorrência da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito, a teor do artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Custas e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficarão a cargo da parte executada (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2023 às 15:57:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46533013062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR